Tribunal: STJ
Processo: 2105407-58.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633771 - SP(2024/0093810-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V DE C A R
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
AGRAVANTE
: M A M DE C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M F U R M DE C - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
AGRAVADO
: V DE C A R
AGRAVADO
: M A M DE C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M F U R M DE C - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: LAILA MARIA BRANDI - SP285706
AGRAVADO
: L O C L DA S - ESPÓLIO
AGRAVADO
: L P L DA S S
AGRAVADO
: L O P L DA S
AGRAVADO
: T A E E F L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LAILA MARIA BRANDI - SP285706
INTERES.
: D P
INTERES.
: C A M
INTERES.
: M A S E P L
INTERES.
: E P L
INTERES.
: A C E P L
INTERES.
: A B G DE A E N L
INTERES.
: E I 1 L
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
PENHORADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 805 e 873, II, do CPC e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56446399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fe46208-1bdc-471b-affb-22b62009e0b9

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em cumprimento
de sentença que indeferiu nova avaliação do imóvel penhorado, determinando
apenas a atualização monetária do laudo de 2019.
3. A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu nova avaliação por
inexistência de causa excepcional, por imprecisão técnica do laudo particular e por
suficiência da atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
II, do CPC impõe nova
art. 873,
avaliação diante de alegada majoração do valor de mercado e da apresentação de
laudo particular; e (ii) saber se o
do CPC determina nova avaliação como
art. 805
modo menos gravoso ao executado para evitar preço vil em leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
II, do CPC, pois a necessidade
art. 873,
de nova avaliação demandaria reexame de laudos e valoração técnica, inexistindo
causa excepcional.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CPC, porque a alegação de
art. 805
menor onerosidade pressupõe reavaliação do conjunto fático-probatório, sendo
suficiente a atualização monetária do laudo oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão de nova
Tese de julgamento
avaliação do imóvel penhorado exige reexame de laudos e de valoração técnica,
não demonstrada causa excepcional (art. 873, II, do CPC). 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando a alegação de menor onerosidade (art. 805 do CPC) pressupõe
reavaliação do conjunto fático-probatório, sendo suficiente a atualização monetária
do laudo oficial”.
CPC, arts. 805 e 873, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56446399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fe46208-1bdc-471b-affb-22b62009e0b9

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fe46208-1bdc-471b-affb-22b62009e0b9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633771 - SP(2024/0093810-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V DE C A R
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
AGRAVANTE
: M A M DE C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M F U R M DE C - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
AGRAVADO
: V DE C A R
AGRAVADO
: M A M DE C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M F U R M DE C - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: LAILA MARIA BRANDI - SP285706
AGRAVADO
: L O C L DA S - ESPÓLIO
AGRAVADO
: L P L DA S S
AGRAVADO
: L O P L DA S
AGRAVADO
: T A E E F L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LAILA MARIA BRANDI - SP285706
INTERES.
: D P
INTERES.
: C A M
INTERES.
: M A S E P L
INTERES.
: E P L
INTERES.
: A C E P L
INTERES.
: A B G DE A E N L
INTERES.
: E I 1 L
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
PENHORADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 805 e 873, II, do CPC e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55439497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:36
Código de Controle do Documento: a882087b-8ee8-4f21-8327-2aa53c1be6a8

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em cumprimento
de sentença que indeferiu nova avaliação do imóvel penhorado, determinando
apenas a atualização monetária do laudo de 2019.
3. A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu nova avaliação por
inexistência de causa excepcional, por imprecisão técnica do laudo particular e por
suficiência da atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
II, do CPC impõe nova
art. 873,
avaliação diante de alegada majoração do valor de mercado e da apresentação de
laudo particular; e (ii) saber se o
do CPC determina nova avaliação como
art. 805
modo menos gravoso ao executado para evitar preço vil em leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
II, do CPC, pois a necessidade
art. 873,
de nova avaliação demandaria reexame de laudos e valoração técnica, inexistindo
causa excepcional.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CPC, porque a alegação de
art. 805
menor onerosidade pressupõe reavaliação do conjunto fático-probatório, sendo
suficiente a atualização monetária do laudo oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão de nova
Tese de julgamento
avaliação do imóvel penhorado exige reexame de laudos e de valoração técnica,
não demonstrada causa excepcional (art. 873, II, do CPC). 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando a alegação de menor onerosidade (art. 805 do CPC) pressupõe
reavaliação do conjunto fático-probatório, sendo suficiente a atualização monetária
do laudo oficial”.
CPC, arts. 805 e 873, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. A. M. DE C.
(espólio) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação dos arts. 805 e 873, II, do Código de Processo Civil
e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55439497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:36
Código de Controle do Documento: a882087b-8ee8-4f21-8327-2aa53c1be6a8

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 213-220.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 114):

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Leilão. Recurso contra a
decisão que indeferiu o pedido dos agravantes de realização de nova avaliação do
imóvel penhorado. Agravantes que não identificaram causa exata que justificaria a
realização de nova avaliação. Laudo apresentado pelos agravantes, com imprecisão
técnica, que não pôde infirmar as conclusões do perito oficial. Embora a primeira
avaliação tenha sido realizada no ano de 2019, a atualização monetária do valor
apurado se revela adequada no caso, como determinado na decisão agravada,
inexistente causa excepcional que determine a realização de nova avaliação.
Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão agravada mantida. Recurso
desprovido, revogado o efeito suspensivo antes concedido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
150):
Embargos de declaração. Contradição. Omissão. Vícios do
do CPC
art. 1.022
não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Embargos opostos com
caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não
dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 873, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
indeferiu a nova avaliação do imóvel penhorado apesar de ter ocorrido majoração
do valor do bem em relação ao laudo de 2019, sustentando que a perícia oficial
estaria defasada e que o valor correto seria o apontado no laudo particular; e
Documento eletrônico VDA55439497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:36
Código de Controle do Documento: a882087b-8ee8-4f21-8327-2aa53c1be6a8

b) 805 do Código de Processo Civil, já que a execução deveria observar
o modo menos gravoso ao executado, com determinação de nova avaliação para
evitar preço vil no leilão do imóvel.
Requer o provimento do recurso para que se determine a realização de
nova perícia de avaliação do imóvel penhorado e se mantenha a suspensão do
leilão até o julgamento definitivo.
Contrarrazões às fls. 164-172.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de nova
avaliação do imóvel penhorado, com a determinação apenas da atualização
monetária do laudo de 2019.

I -
II, do Código de Processo Civil
Art. 873,
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve majoração do
valor de mercado do imóvel desde a avaliação de 2019, razão pela qual seria
necessária nova perícia para evitar preço vil na hasta, apontando valor atualizado
superior com base em laudo particular.
O acórdão recorrido concluiu que os agravantes não identificaram causa
exata a justificar nova avaliação; que o laudo particular, elaborado por corretor de
imóveis, apresentou imprecisão técnica e não infirmou o laudo oficial; e que,
embora a avaliação tenha ocorrido em 2019, a atualização monetária é medida
adequada, inexistindo causa excepcional para nova avaliação. Citou precedente do
STJ e manteve a decisão agravada (fls. 114-118).
Documento eletrônico VDA55439497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:36
Código de Controle do Documento: a882087b-8ee8-4f21-8327-2aa53c1be6a8

Alega a parte tese cuja revisão demandaria reexame do conjunto
probatório (valoração técnica do laudo oficial, credibilidade e precisão do laudo
particular, aferição de valorização de mercado e necessidade de nova avaliação), o
que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

II -
do Código de Processo Civil
Art. 805
Afirma também que a execução deveria se fazer pelo modo menos
gravoso, impondo nova avaliação para evitar preço vil no leilão e assegurar a justa
expropriação do bem.
O acórdão recorrido, analisando a questão, assentou que não houve
demonstração concreta de alteração do estado das coisas a justificar nova
avaliação; que o laudo particular não possui a mesma precisão técnica do laudo
oficial; e que a atualização monetária atende ao caso, sem violação ao interesse das
partes e ao princípio da menor onerosidade (fls. 114-118).
A pretensão, nesse ponto, também reclama reexame de elementos fáticos
e probatórios (comparativos de mercado, metodologia pericial, variações
econômicas do período e suficiência da atualização monetária), atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55439497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:36
Código de Controle do Documento: a882087b-8ee8-4f21-8327-2aa53c1be6a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.633.771 / SP
Número Registro: 2024/0093810-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000975414429
00097541442905414428519978260100
00097541442905414428519978260100583001997541442
05414428519978260100
21054075820238260000
21197772320158260000
5414428519978260100
583001997541442
975414429 97541442905414428519978260100 97541442905414428519978260100583001997541442
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V DE C A R
ADVOGADO
: JOSÉ ARÃO MANSOR NETO - SP142453
AGRAVANTE : M A M DE C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M F U R M DE C - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
AGRAVADO
: V DE C A R
AGRAVADO
: M A M DE C - ESPÓLIO
REPR. POR
: M F U R M DE C - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: LAILA MARIA BRANDI - SP285706
AGRAVADO
: L O C L DA S - ESPÓLIO
AGRAVADO
: L P L DA S S
AGRAVADO
: L O P L DA S
AGRAVADO
: T A E E F L
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LAILA MARIA BRANDI - SP285706
Documento eletrônico VDA56426876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 48e8828c-8a45-4ced-9c6b-94e505429ed7

INTERES.
: D P
INTERES.
: C A M
INTERES.
: M A S E P L
INTERES.
: E P L
INTERES.
: A C E P L
INTERES.
: A B G DE A E N L
INTERES.
: E I 1 L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 48e8828c-8a45-4ced-9c6b-94e505429ed7